Tribunal: TJMT
Processo: 1007244-09.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007244-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[Leonardo Andrade de Lima registrado(a) civilmente como LEONARDO ANDRADE DE LIMA - CPF: 610.010.293-56 (ADVOGADO), HIDRELETRICA AGUAS CLARAS LTDA - CNPJ: 10.356.461/0001-55 (AGRAVANTE), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ/MT (AGRAVADO), SECRETARIA ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), COORDENADOR DE CONTA CORRENTE FISCAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO VOLUNTÁRIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. INADMISSÃO POR INTEMPESTIVIDADE, AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO, VALOR INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA E ERRO FORMAL NO PROTOCOLO. FUNDAMENTOS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de mandado de segurança, indeferiu liminar para determinar o recebimento de recurso voluntário em processo administrativo tributário estadual e a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar (i) a tempestividade do recurso voluntário protocolado pela agravante; (ii) a regular apresentação da declaração de inexistência de ação judicial; (iii) a legalidade da inadmissão com base em valor inferior a 300 UPFMT; e (iv) a validade do protocolo eletrônico utilizado pela procuradora da empresa para interposição do recurso.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a tempestividade do recurso com base na contagem de prazos em dias úteis e suspensão entre 20/12/2024 e 20/01/2025, conforme art. 20, § 6º, da Lei Estadual n. 8.797/2008.

4. Demonstrada a regularidade da juntada da declaração de inexistência de ação judicial, e expressamente mencionada no corpo da peça recursal, encontra-se atendido o disposto no art. 980, § 7º, VIII, do RICMS/MT.

5. A exigência de valor mínimo de 300 UPFMT como condição de admissibilidade do recurso voluntário viola os princípios do contraditório, ampla defesa, isonomia e duplo grau de jurisdição, conforme entendimento consolidado do TJMT, devendo ser afastada.

6. A alegada impropriedade formal no tipo de protocolo eletrônico utilizado não compromete a admissibilidade recursal, pois não há norma específica vedando tal prática, nem prejuízo processual identificado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A inadmissão de recurso voluntário em processo administrativo tributário estadual, com base em suposta intempestividade, ausência de declaração de inexistência de ação judicial, valor inferior ao limite de alçada ou escolha incorreta do tipo de protocolo eletrônico, quando não demonstrada violação efetiva às normas aplicáveis e presentes os requisitos legais, configura afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, da isonomia e do duplo grau de jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 8.797/2008, art. 20, § 6º; Lei Estadual nº 11.286/2021, art. 20, § 6º; RICMS/MT, art. 980, § 7º, VIII; Lei Estadual nº 11.329/2021, art. 47, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1043224-64.2020.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 07/02/2023, DJE 16/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HIDRELÉTRICA ÁGUAS CLARAS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especialidade da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1008141-11.2025.8.11.0041, impetrado contra ato do
COORDENADOR DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO - SEFAZ/MT e outros
, indeferiu o pedido de liminar para que a autoridade coatora recebesse o recurso voluntário, bem como para que fosse expedida certidão positiva com efeitos de negativa pelo sistema da SEFAZ/MT.

A agravante sustenta, em síntese, que impetrou o mandado de segurança com o objetivo de assegurar o recebimento do recurso voluntário pela autoridade coatora. Argumenta que o recurso foi interposto tempestivamente, considerando a suspensão dos prazos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, conforme disposto no art. 20, § 6º, da Lei Estadual n.º 11.286/2021.

Afirma que a declaração de ausência de processo judicial foi devidamente anexada ao recurso voluntário, de modo que a alegação de sua inexistência, feita pela autoridade coatora, não encontra respaldo nos autos.

Alega, ainda, que o valor mínimo de alçada de 300 UPFMT, previsto no art. 1.031, § 1º, inciso I, do RICMS e no art. 47, § 1º, da Lei Estadual n.º 11.329/2021 viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da isonomia e do duplo grau de jurisdição.

Além disso, destaca que, na condição de procuradora, o protocolo do recurso é permitido exclusivamente por meio do processo eletrônico do tipo “Petição Eletrônica Advogado ou Procurador - Pedido de Revisão de Lançamento”, sendo infundada a negativa de admissibilidade por esse motivo.

Requer a concessão da tutela recursal para que seja determinado o recebimento do recurso voluntário e autorizada a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, a fim de evitar prejuízos operacionais decorrentes da negativa administrativa.

No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar e a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários até o encerramento do procedimento administrativo.

A antecipação da tutela recursal foi deferida (ID 273990888).

Contrarrazões pelo agravado (ID 277634353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto Hidrelétrica Águas Claras LTDA contra a decisão prolatada que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário - SEFAZ/MT e outros, indeferiu o pedido de liminar.

O pleito objetivava, em síntese: (
i
) assegurar o recebimento do recurso voluntário n. 51.361.298/2025 pela autoridade coatora; e (
ii
) obter a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa pelo sistema da SEFAZ/MT.

O caso decorre da lavratura do Aviso de Cobrança Fazendária n. 791411/55/101/2011, vinculado aos e-Processos n. 5.182.189/2013 e 5.112.435/2014.

Ao caso, cumpre ressaltar que a decisão administrativa que inadmitiu o recurso voluntário fundamentou-se em 4 razões: (
i
) intempestividade; (
ii
) ausência da declaração exigida pelo art. 980, §7º, VIII, do RICMS/MT (inexistência de ação judicial); (
iii
) inadmissibilidade por valor inferior a 300 UPFMT; e (
iv
) erro no tipo de protocolo eletrônico utilizado.

A insurgência da agravante merece prosperar.

Inicialmente, quanto à alegação de intempestividade do recurso voluntário, verifica-se que a impetrante demonstrou, de modo inequívoco, a observância do prazo legal para interposição do recurso.

Conforme se extrai da petição inicial e dos documentos que a instruem, a decisão administrativa impugnada foi exarada em 3/12/2024, sendo certo que os prazos no âmbito do processo administrativo tributário estadual são contados em dias úteis e ficam suspensos entre os dias 20/12/2024 e 20/1/2025, nos termos do art. 20, § 6º, da Lei Estadual n. 8.797/2008, com redação dada pela Lei n. 11.286/2021.

Considerando a contagem adequada, o prazo fatal para interposição do recurso findou-se em 13/2/2025, data em que efetivamente se deu o protocolo da peça recursal.

Assim, está demonstrada, com segurança, a tempestividade do recurso, sendo indevida a negativa de seu conhecimento por este fundamento.

No tocante à ausência da declaração de inexistência de ação judicial, nos moldes exigidos pelo art. 980, § 7º, VIII, do RICMS/MT, a agravante igualmente logrou êxito em comprovar sua regular apresentação.

Conforme consta nos autos, o documento intitulado “04DeclaraçãoAPJ.pdf.p7s” foi devidamente anexado ao recurso voluntário, havendo ainda declaração expressa acerca da inexistência de ação judicial no bojo do próprio recurso, circunstâncias que esvaziam a justificativa administrativa para a negativa de admissibilidade por este motivo.

Acerca da vedação de interposição de recurso voluntário nos casos em que o crédito tributário exigido seja inferior a 300 UPFMT, com fundamento no art. 1.031, § 1º, I, do RICMS/MT, impende registrar que referido dispositivo normativo encontra-se em desconformidade com os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, isonomia e do acesso à jurisdição em duplo grau, consagrados no ordenamento jurídico pátrio.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - TRIBUTÁRIO -
RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO
- CONSELHO DE CONTRIBUINTES -
CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALOR INFERIOR A 10.000 UPF/MT
-
INADMISSÃO
COM FUNDAMENTO NO ART. 971, §1º, DO RICMS/MT -
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. 1.
Em processo judicial ou administrativo, o litigante tem direito ao duplo grau de jurisdição, que pressupõe o exercício da ampla defesa e do contraditório mediante o manejo de recurso visando ao reexame integral da decisão de primeiro grau e que seja, de preferência, confiado a órgão diverso do que proferiu a decisão questionada, e de hierarquia superior
. 2. A Constituição do Estado de Mato Grosso é taxativa ao resguardar a aplicação da isonomia entre os administrados em todos os procedimentos e processos administrativos que tramitem em sua órbita de competência. 3.
A norma estadual que limita o acesso ao Conselho de Contribuintes com fundamento apenas no valor do lançamento tributário viola o princípio da isonomia e deve ser afastada, de modo a permitir ao contribuinte o acesso ao órgão recursal competente
. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida, em sede de Reexame.
” (TJMT - N.U 1043224-64.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Graciema Ribeiro de Caravellas, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Por fim, quanto à alegação de erro na seleção do tipo de processo eletrônico ("Petição Eletrônica Advogado ou Procurador - Pedido de Revisão de Lançamento"), não se vislumbra justificativa plausível para a rejeição do recurso.

O protocolo realizado por procurador regularmente constituído deu-se pelos meios eletrônicos oficiais disponibilizados pela Administração, não havendo norma que vede, ou sequer discipline de modo claro e taxativo, o uso do referido canal eletrônico para esse fim.

Diante disso, não se pode penalizar a parte contribuinte por vício que, se existente, é meramente formal e inócuo à regular apreciação da matéria recursal.

Assim, considerando os fundamentos expostos e superados os pressupostos que justificavam a inadmissibilidade do recurso voluntário, bem como demonstrados a probabilidade do direito e o perigo da demora, impõe-se o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e, em consequência, determinar o recebimento do Recurso Voluntário n. 51361298/2025 pela autoridade administrativa competente e a autorização para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, relativamente ao débito fiscal objeto do referido processo administrativo, enquanto pendente de julgamento definitivo no âmbito da instância administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025